Tribunal: TCU
Processo: 045.418/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Nilmar Valente de Figueiredo e de Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Nilmar Valente de Figueiredo e Marcos Nunes Chaves, prefeitos de Canto do Buriti/PI nas gestões 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente, e de Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio EP 0595/08, registro Siafi 650854, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Marcos Nunes Chaves e o Município de Canto do Buriti - PI da relação processual; 9.2. considerar revel a empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Nilmar Valente de Figueiredo; 9.4. julgar irregulares as contas de Nilmar Valente de Figueiredo e da empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, alínea "a" da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: i. responsável: Nilmar Valente de Figueiredo: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/07/2011 1.200.000,00 30/09/2011 877.101,06 ii. responsáveis solidários: Nilmar Valente de Figueiredo e Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 26/01/2012 9.288,08 26/01/2012 668.821,97 15/03/2012 244.788,89 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, individualmente, ao responsável Nilmar Valente de Figueiredo, no valor de R$ 300.000,00 e a empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. dar ciência do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do §1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.